Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-24.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003364-24.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO AGOSTINHO DE SOUZA - CPF: 604.262.684-15 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BENEDITO AGOSTINHO DE SOUZA - CPF: 604.262.684-15 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC (MARGEM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) –
RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO –
RECURSO DO BANCO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PARA A CONTA DO APOSENTADO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 -
Configurada a inércia do Recorrente ao pagamento do preparo e, na remota hipótese de ser admitida a concessão da gratuidade, estando evidenciada a ofensa à dialeticidade recursal,
não se conhece do apelo

interposto pelo aposentado.

2 – Na espécie,
o Banco Recorrente não conseguiu comprovar que os descontos realizados no benefício previdenciário do aposentado em parcelas contínuas de R$ 120,15 (cento e vinte reais e quinze centavos), a partir do mês de 03/2017, estejam aparelhada em contratação válida e eficaz e, por isso, deve arcar com os prejuízos materiais e morais provocados no aposentado, que teve valores decorados da sua aposentadoria há mais de 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
e o segundo por
Benedito Agostinho de Souza
, ambos
tirado contra
a sentença proferida pelo
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação de Execução ajuizada em face do
Banco Bradesco Cartões S.A.

Considerando que o Banco não juntou documentos comprobatórios do vínculo contratual com o consumidor, o Juiz sentenciante tornou definitiva a antecipação de tutela concedida no ID 66079986,
declarou
a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a inexigibilidade do débito relativo à contratação de reserva de margem consignável. C
ondenou o Banco à
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, corrigido pelo INPC a partir do desconto e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Além disso,
condenou a Instituição Bancária
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

pelo INPC e acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

O
Banco Bradesco Cartões S.A.
recorreu alegando, em resumo, que “
não houve má prestação, tampouco desídia por parte do Banco na medida em que o mesmo, só cumpriu com o constante no contrato, sendo tal clausula de conhecimento do adquirente do produto
”. Além disso, afirmou que “
toda a sentença é fundamentada em fatos que não são suficientes para dá ensejo a uma condenação de dano moral
”.

Em seguida, teceu longos comentários sobre os requisitos da responsabilidade civil, pugnando pela exclusão do direito indenizatório. Alternativamente, pediu a redução dos danos morais.

Já no Recurso de Apelação interposto por
Benedito Agostinho de Souza,
o consumidor sustenta que a sentença foi de improcedência, tendo apresentado larga argumentação de que não contratou qualquer tipo de empréstimo, muito menos na modalidade consignada em seu benefício previdenciário. Defendeu a nulidade da operação, bem como que faz jus à restituição de tudo o que foi descontado indevidamente do seu benefício, assim como de ser reparado por danos morais em quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que não há decisão do Juiz da causa deferindo a gratuidade e tendo em vista que as razões do apelo estão desacompanhadas da guia e do comprovante de pagamento do preparo, determinei a intimação do consumidor para comprovar a incapacidade financeira; contudo, mesmo intimado, manteve-se inerte, razão porque o pedido foi indeferido na decisão juntada no ID 140029223, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

Novamente intimado por meio do DJE de 19/08/2022,o recorrente compareceu nos autos alegando, sem provas, que é pobre nos termos da lei, já que sua renda é inferior a 03 (três) salários mínimos. Em síntese, pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

Antes, porém, de adentrar na análise da causa subjacente do mérito, passo a apreciar os requisitos extrínsecos de admissibilidade do apelo interposto por
Benedito Agostinho de Souza
e, desde logo, adianto que
o recurso não ultrapassa as barreiras do conhecimento.

Da simples leitura do processo, sobretudo das razões recursais, há dois fatores preponderantes para não conhecer do apelo interposto pelo consumidor.

O primeiro deles é a
deserção
.

Com efeito, indeferida a gratuidade e certificado o não atendimento tempestivo da determinação judicial para recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade.

No caso, o pedido da gratuidade foi indeferido e, mesmo concitado a recolher o preparo, o Recorrente não cumpriu a determinação judicial e, sem qualquer aparato probatório, pediu a reconsideração da decisão que havia indeferido a justiça gratuita. Relembro que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para recolhimento do preparo, tornando hipótese de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, está a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÓBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.

1. Ação de declaratória de inexistência de óbito c/c compensação por danos morais.

2. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
(
STJ - AgInt no AREsp: 1914150 MA 2021/0177946-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021
).

O entendimento do Pretório Excelso também trilha no mesmo caminho, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020.

2. Eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por esta Corte não tem o condão de gerar efeitos retroativos capazes de afastar a deserção do recurso extraordinário assentada na origem.

3. Agravo interno DESPROVIDO.
(STF - ARE: 1310551 MG 5000450-75.2019.8.13.0090, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 17/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2021) (sem destaques no original).

O segundo óbice ao conhecimento do apelo interposto pelo consumidor, na remota hipótese de ser concedida a gratuidade da justiça, é a
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

No caso concreto, o Juiz sentenciante

relatou que o Banco Apelado não comprovou o vínculo contratual de que o Apelante efetuou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado e, por isso, declarou a inexigibilidade da dívida em confirmação da tutela de urgência, determinou a restituição em dobro e condenou a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais, ou seja, acolheu integralmente os pedidos autorais.

Ao recorrer da sentença, ao que tudo indica, o advogado do Apelante sequer leu a fundamentação dada pelo Juiz sentenciante e apresentou longo arrazoado como se os pedidos tivessem sido julgados improcedentes, o que, por si só, demonstra a total falta de diligência com a causa, deixando a desejar os poderes outorgados por seu cliente.

É de clareza solar que o consumidor não atacou nenhum dos fundamentos do ato sentencial, apresentando razões recursais desconexas,
que não foram capazes de infirmar, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela, já sustentou que seus pedidos foram rechaçados, o que não é verdade.

Diante disso, configurada a inércia do Recorrente ao pagamento do preparo e, na remota hipótese de ser admitida a concessão da gratuidade, estando configurada a ofensa à dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO DO APELO
interposto por

Benedito Agostinho de Souza
.

Ultrapassado isso, passo ao enfrentamento das razões recursais apresentadas pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.

Exsurge dos autos que o consumidor é aposentado por idade e recebe benefício previdenciário pago pelo INSS e, de acordo com a peça de ingresso, afirma desconhecer Contrato de Empréstimo Consignado – RMC (código 322), em tese, firmado em 01/03/2017 no valor de R$ 2.162,80 (dois mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos), que prevê o desconto de parcelas de R$ 120,15 (cento e vinte reais e quinze centavos), iniciadas em 03/2017.

De acordo com o extrato do benefício previdenciário que instrui a inicial, o mencionado contrato bancário foi incluído no Sistema do INSS em 01/03/2017 e persiste até os dias atuais.

Ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, o consumidor ajuizou a vertente demanda alegando que não reconhece a dívida, razão porque alegou que faz jus ao cancelamento da cobrança, à restituição dobrada de tudo o que foi descontado desde 03/2017, além de ser reparado por danos à sua honra.

Na contestação, o Apelante não juntou a cópia da operação questionada, tampouco o comprovante de que transferiu o numerário para alguma conta de titularidade do consumidor, tendo se limitado a dizer que não cometeu ato ilícito.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, o Banco Apelante não desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Na espécie, está clara a verossimilhança nas alegações do consumidor aposentado, já que trouxe a prova dos descontos das parcelas mensais de
R$ 120,15 (cento e vinte reais e quinze centavos), iniciando em 03/2017, ao passo que
o Banco Apelado não comprovou a validade da operação à míngua de juntada do contrato assinado, e do comprovante de transferência.

Dito de outro modo, o Banco Recorrente não conseguiu comprovar que os descontos realizados no benefício previdenciário do aposentado em parcelas contínuas de
R$ 120,15 (cento e vinte reais e quinze centavos), a partir do
mês de 03/2017, estejam aparelhada em contratação válida e eficaz e, por isso, deve arcar com os prejuízos materiais e morais provocados no aposentado, que teve valores descontados da sua aposentadoria há mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, dúvidas não há de que o direito alegado na contestação não encontra ressonância nas provas produzidas nos autos, razão porque a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em outros termos, ante a deficiência probatória, mantenho a
declaração de
inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a inexigibilidade do débito relativo à contratação de reserva de margem consignável. C
onfirmo a condenação do Banco à
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, corrigido pelo INPC a partir do desconto e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

E, também, confirmo a
condenação da Instituição Bancária
ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto à redução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
doutrina e a jurisprudência do STJ trazem parâmetros para a avaliação do dano moral, merecendo destaques os seguintes: (
a)
extensão do dano – tal critério está previsto no artigo 944 do Código Civil; (
b)
grau de culpa do lesante; (
c)
punição e exemplaridade; (
d)
culpa concorrente da vítima; (
e)
situação econômica do ofensor e do ofendido; e (
e)
proporcionalidade.

Portanto, atribui-se ao julgador a atividade discricionária de fixar, de acordo com as características do caso concreto, o valor da indenização. Assim como o STJ, os Tribunais de Justiça são órgãos responsáveis por conferir os parâmetros de arbitramento dos danos morais, revisando tal valor apenas quando se apresentam excessivos ou irrisórios.

Na espécie, não reclama reparos a sentença recorrida no que se refere à revisão do valor fixado a título de danos morais, uma vez que o
quantum
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizada da causa, nos termos do artigo 85,§ 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022